Tribunal: STF
Processo: AI 343622
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DA NATUREZA PROCESSUAL DA MATÉRIA
DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO
CONSTITUCIONAL APONTADA.
Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no
aresto embargado, a impossibilidade de apreciar-se em recurso
extraordinário questão relativa ao cabimento de recurso trabalhista.
Embargos rejeitados.